Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-42.2019.8.14.0087
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000683-42.2019.8.14.0087

RECORRENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – PLEITEIA O RECORRENTE PELA SUA IMPRONÚNCIA, FACE O ARTIGO 414, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo Necroscópico, Certidão de óbito e Laudo de Corpo de delito acostados aos autos, atestando a consumação do crime de homicídio em relação a vítima José Ricardo Alves Rodrigues e a lesão corporal em relação a vítima Dario Valente. De igual forma, os indícios suficientes de autoria se fazem presentes, através dos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. É sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos prova da materialidade, bem como apenas indícios de autoria. Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto a capitulação da lesão corporal contra a vítima Dario Valente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão por Videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Manoel Barbosa dos Santos Junior, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro de Ajuru.

Consta dos autos que no dia 17/01/2018, por volta das 19h e 20min, Ezequiel Pantoja do Nascimento e Ecles Pereira Barbosa, a mando do ora denunciado, mataram a vítima José Ricardo Alves Rodrigues, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Ato contínuo, os executores atingiram a vítima Dario Valente com um tiro, ofendendo a sua integridade física e causando-lhe lesões em seu pé direito.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Manoel Barbosa dos Santos Junior, ante a prática delitiva dos artigos 121, §2°, I, IV e V, c/c 129, §1°, I do CP (homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação e impunidade de outro crime, em concurso formal com o crime de lesão corporal de natureza grave).

Inconformado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi provido pela 3ª Turma de Direito Penal, através do Acórdão (Id n°. 80983630), de minha relatoria, que reconheceu a preliminar de nulidade pelo cerceamento de defesa, em virtude do prejuízo sofrido pelo mesmo, já que o advogado dativo nomeado para atuar no feito, na oportunidade não apresentou rol de testemunhas.

Após trânsito em julgado do referido (Id n°. 11637109), o magistrado intimou a defesa constituída para que no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse o rol de testemunhas, para inquirição na audiência de instrução e determinou ainda, a intimação pessoal do recorrente, caso desejasse ser interrogado novamente após a oitiva das testemunhas por si arroladas. (Id n° 16261695).

A defesa técnica, através da petição (Id n°. 16261705) arrolou três testemunhas, mas pediu prorrogação do prazo para complementação, substituição ou confirmação do rol de testemunhas apresentadas, sendo deferida pelo juízo (fls. 1058 dos autos digitais).

Transcorrida a instrução do feito, o Juízo
a quo
pronunciou Manoel Barbosa dos Santos Júnior, com fulcro no artigo 413, do CPP, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, I, IV e V, e artigo 129, §1°, I, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente pugnou pela impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, alegando que a decisão se fundamentou em testemunhos indiretos, além do que se pautou em um único depoimento prestado em sede de inquérito policial, sequer confirmado em juízo. Pleiteia, ainda, a absolvição do crime de lesão corporal, por ausência de provas para condenação.

As fls. 1398 (Id n°. 16261838), o juízo reapreciando a matéria, entendeu pela não modificação ou reconsideração da decisão ora impugnada, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da decisão de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, bem como pelo improvimento do recurso.

É o relatório, para inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o recorrente pugnou pela impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria, alegando que a decisão se fundamentou em testemunhos indiretos, além do que se pautou em um único depoimento prestado em sede de inquérito policial, sequer confirmado em juízo. Pleiteia, ainda, a absolvição do crime de lesão corporal, por ausência de provas para condenação.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo Necroscópico, Certidão de óbito e Laudo de Corpo de delito acostados aos autos, atestando a consumação do crime de homicídio em relação a vítima José Ricardo Alves Rodrigues e a lesão corporal em relação a vítima Dario Valente.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria se fazem presentes, através dos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima sobrevivente Dário Valente, narrou como os fatos se desenrolaram, aduzindo que na ação que vitimou Ricardo, uma bala pegou em seu pé.

A informante Walcilete do Socorro S. Costa, cunhada da vítima fatal, declarou em juízo, que seu marido foi assassinado, que Ricardo disse que ia cuidar da investigação e que posteriormente disse que foi Júnior Doido. Que após isso relatou que tinha sido ameaçado e que Junior Doido estava fazendo ligação para ele, que se afastasse porque não ia ficar vivo.

Edivaldo Pinheiro Costa, genitor de Edson, pessoa que Ricardo investigava a morte, declarou que Ricardo falou que o Junior Doido estava envolvido na morte de seu filho. Que Ricardo falou que era muito ameaçado por Junior Doido.

A testemunha Vilma do Socorro Martins Soares, declarou em juízo que houve a morte do seu sobrinho, que Ricardo começou a investigar dizendo que quem tinha ido naquela noite na casa de sua irmã tinha sido Manoel Barbosa (Junior Doido). Que Junior Doido mandava ameaças e recados para Ricardo, que Ricardo lhe falava que as ameaças eram de morte. Que Ricardo chegou a lhe falar que estava sendo seguido, que chegou a fazer denúncia contra Junior Doido.

A testemunha Sérgio Teixeira da Silva em juízo corroborou as declarações acima transcritas, aduzindo que no dia dos fatos estava de plantão e que após investigação preliminar, concluíram que o recorrente, ora pronunciado fora o autor dos fatos.

Ezequiel Pantoja do Nascimento, em sede policial, declarou que a motivação do crime foi em decorrência de uma animosidade que teve inicio por discussão de futebol entre a vítima José Ricardo e os nacionais Jaison Sampaio e Manoel Barbosa dos Santos Júnior, vulgo Junior Doido, afirmando saber que Júnior Doido que mandou praticarem o crime de homicídio contra a vítima e narrou os fatos integralmente.

Conforme trazido pela decisão de pronúncia, há nos autos relatórios oriundos de interceptações telefônicas promovidas na Operação Insanus, na qual o acusado era um dos principais investigados, em diversos diálogos mantidos entre o acusado e terceiros, fato que atesta a animosidade entre este e a vítima, bem como a tentativa de manter oculta as suas ações, mantendo-se em contato com os demais envolvidos no delito.

As testemunhas de defesa, em nada esclareceram sobre os fatos.

Dessa forma, entendo que resta suficientemente demonstrado os indícios de autoria, de que Manoel Barbosa dos Santos Junior, vulgo Junior Doido, fora o autor intelectual do homicídio que vitimou José Ricardo, com quem mantinha relação de inimizade, em razão do cometimento de outro crime de homicídio que a vítima suspeitava ter sido cometido também pelo recorrente.

É sabido que nessa fase de pronúncia, são exigidos prova da materialidade, e apenas indícios de autoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, inclusive quanto a capitulação da lesão corporal contra a vítima Dario Valente, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 31/01/2024